Tribunal: TCU
Processo: 038.188/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de acompanhamento conduzido pela Secretaria de Macroavaliação Governamental  Semag, com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2022 - PLOA 2022. Nesta etapa da fiscalização, a unidade técnica avaliou: i) a meta de resultado primário; ii) o teto de gastos; e iii) a Regra de Ouro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento com o propósito de avaliar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário, bem como outros aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária da União para o exercício de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que as projeções oficiais atualizadas indicam a possibilidade de que o Produto Interno Bruto (PIB) fique R$ 141,6 bilhões acima e a Receita Primária Líquida fique R$ 91,5 bilhões acima dos valores originalmente estimados no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2022, e portanto, em que pese a projeção de déficit primário no PLOA 2022, de R$ 49,6 bilhões, ser compatível com a meta estabelecida na LDO 2022, poderá haver superávit primário de até R$ 41,9 bilhões; 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência e à Secretaria do Tesouro Nacional que os valores dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) deverão ficar acima das projeções feitas no PLOA 2022, dado que deverão ser reajustados pelo INPC de dezembro, consoante o art. 29-B da Lei 8.213/1991; 9.3. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que a análise de sustentabilidade da Dívida Líquida do Setor Público indica que a proporção dessa dívida em relação ao PIB poderá atingir o máximo de 71,5% no ano de 2028, considerando a hipótese mais pessimista com juros reais de 5% a.a., ou de 62,4% em 2022, considerando a hipótese mais otimista com juros reais de 2% a.a.; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para subsidiar a análise do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022, bem como à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Política Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência e à Secretaria do Tesouro Nacional, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os autos.